Tribunal: STF
Processo: RE 1295083
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 
    “TRIBUTÁRIO. SESI. IMUNIDADE. COFINS. INEXIGIBILIDADE. ART. 195, § 7º, DA CF/88. ART. 55 DA LEI No 8.212/9 1. LEI nº 2.613/55. 1. Não obstante o art. 195, § 7º, da Constituição de 1988 empregue o termo isenção, é pacífico na doutrina e jurisprudência que se trata de imunidade de contribuição para a seguridade social às entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. 2. O art. 55 da Lei 8.212/91 instituiu e regulamentou uma isenção genérica, sem, contudo, revogar ou disciplinar as isenções específicas então em vigor, entre as quais a prevista na Lei nº 2.613, de 27-09-55, que se aplica ao SESI, ao SESC, e ao SENAC e foi, ainda recentemente (Lei nº 8.706, de 15-09- 93), estendida ao SEST e ao SENAT. Essa lei se inclui no mesmo universo normativo da Lei nº 8.212/91, destinadas que são a regulamentar o tratamento tributário das entidades beneficentes de assistência social que a Constituição de 1988 passou da condição de isentas à de imunes. 3. O SESI foi conceituado pelo art. 240 da CF/88 como entidade privada de serviço social e de formação profissional, e nessa condição é mantido mediante contribuições sociais, de natureza tributária, a cargo das empresas industriais, estando caracterizado como entidade beneficente de assistência social pela própria lei que o criou (Decreto-Lei nº 9.403/46) e respectivo regulamento (Decreto nº 57.375/65). 4. Ao SESI, por sua natureza institucional, não se pode exigir que seja portador de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social ou do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, para usufruir da imunidade prevista no dispositivo constitucional. 5. A imunidade prevista no §7º do art. 195 da CF/88 estende-se também à renda obtida pelo SESI nas atividades desenvolvidas em suas farmácias e empreendimentos congêneres, destinados ao atendimento de seus fins beneficentes, uma vez que assim determina o art. 54 do Decreto nº 5.7375/65”. 
    Sustenta a recorrente violação ao artigo 195 caput e §7º, da Constituição Federal, sob o argumento de que o Tribunal de origem não poderia dispensar o recorrido da apresentação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, prescrito no artigo 55 da Lei n. 8.212/91.
    Aduziu que a Constituição vigente garantiu imunidade apenas às entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. 
    Alegou, ainda, que a Lei nº 2.613/55 estabeleceu para o SESI uma isenção genérica, de modo que seria incompatível com o texto constitucional.
    É o relatório.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Plenário desta Corte, no exame do RE nº 642.442/RS, Relator o Ministro Cesar Peluso, DJe de 8/9/11, decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria atinente ao preenchimento dos requisitos legais para imunidade tributária. Anote-se a ementa: 
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Requisitos legais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei 8.212/1991, aptos a caracterizar pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária, versa sobre tema infraconstitucional”. (RE 642442 RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 08/09/2011).
    A orientação da Corte se aplica também ao presente caso em que se discute se os requisitos gerais previstos no art. 55 da Lei nº 8.212/91, se aplicaria ao SESI, considerando que ele já gozava de isenção conferida pela Lei nº 2.613/75.
    Nesse sentido são os acórdãos abaixo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. SESI. Imunidade Tributária. Artigo 195, § 7º. Lei nº 8.212/91. Lei nº 2.613/55. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Possui natureza infraconstitucional a discussão atinente ao preenchimento dos requisitos legais para a imunidade tributária. Matéria sem repercussão geral (RE nº 642.442/RS). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”. (RE 853009 AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 24/09/2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PIS. EXECUÇÃO FISCAL. CARACTERIZAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COMO ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ARTIGO 195, § 7º DA CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 642.442-RG, TEMA Nº 459. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. A controvérsia sobre o preenchimento de requisitos da Lei nº 8.212/1991, a fim de caracterizar a pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do RE 642.442-RG, Rel Min. Cezar Peluso, DJe de 8/9/2011. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SESI. PIS. IMUNIDADE. ART. 195, § 7º, DA CF/88. ART. 55 DA LEI 8.212/91. LEI Nº 2.613/55.1. O parágrafo sétimo do art. 195 da Constituição de 1988, ao declarar isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei, instituiu verdadeira imunidade, e não mera isenção. 2. O art. 55 da Lei 8.212/91 instituiu e regulamentou uma isenção genérica, sem, contudo, revogar ou disciplinar as isenções específicas então em vigor, entre as quais a prevista na Lei nº 2.613, de 27/09/55, que se aplica ao SESI, ao SESC, ao SENAI e ao SENAC e foi, ainda recentemente (Lei nº 8.706, de 15/09/93), estendida ao SEST e ao SENAT. Essa lei se inclui no mesmo universo normativo da Lei 8.212/91, destinadas que são a regulamentar o tratamento tributário das entidades beneficentes de assistência social que a Constituição de 1988 passou da condição de isentas à de imunes. 3. O SESI é entidade privada de serviço social e de formação profissional, assim conceituada pelo art. 240 da própria Constituição, e nessa condição é mantido mediante contribuições sociais, de natureza tributária, a cargo das empresas industriais, estando caracterizado como entidade beneficente de assistência social pela própria lei que o criou (DL 9.403/46) e respectivo regulamento (Dec. 57.375/65), não sendo de se exigir, por sua natureza institucional, que seja portador de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social para o gozo da imunidade do § 7º do art. 195 da Constituição. 4. A imunidade prevista no § 7º do art. 195 da CF/88 estende-se também à renda obtida pelo SESI nas atividades desenvolvidas em suas farmácias e empreendimentos congêneres, destinados ao atendimento de seus fins beneficentes. 3. Agravo regimental DESPROVIDO”. (RE nº 847.039/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux,DJe de 26/3/15).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente